Tribunal: STF
Processo: ARE 1569930
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Recurso extraordinário. Prequestionamento. Reserva de plenário. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto conta decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos seguintes: i) ausência de prequestionamento; ii) inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97, I, da CF e Súmula Vinculante 10); e iii) impossibilidade de reexame fático-probatório e da legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve o necessário prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário; (ii) saber se houve violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10; e (iii) saber se o conhecimento do recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e provas ou a interpretação de legislação infraconstitucional ou local.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, deve ser mantida, uma vez que as razões recursais são insuficientes para infirmar seus fundamentos.



    4. Os dispositivos constitucionais (arts. 97, inc. I, e 150, inc. I, da CF) indicados como violados carecem de prequestionamento, pois não foram debatidos no acórdão recorrido, e a parte não opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo as Súmulas 282 e 356 do STF.



    5. Não há inobservância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal nem afastou sua aplicação com base no art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.



    6. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.